Tribunal: CARF
Processo: 18186.722217/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722217/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.486 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
DINIZ & RODRIGUES EDITORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
FISCAL.
REGULARIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Demonstrado o equívoco no preenchimento dos DARFs e ausente irregularidade
ao tempo da solicitação, deve ser deferida a opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fl. 51/53, contra acórdão da DRJ, fl.34/38, que
negou provimento à impugnação administrativa, fl.02, contra o indeferimento de opção pelo
Simples Nacional em face de débitos não quitados.
Para síntese dos fatos reproduzo o relatório do acórdão combatido:
Trata-se de Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples Nacional relativo
ao ano calendário 2016, em razão da seguinte situação impeditiva:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722217/2016-84
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.486 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722217/2016-84

Na manifestação de inconformidade foi defendido em síntese que pagou os débitos
dentro do devido prazo.
É o Relatório.
Nada obstante, o acórdão combatido não reconheceu a pretensão do contribuinte,
entendendo que:
Relativamente aos débitos em apreço, o único pagamento a este título ocorreu em
29/01/2016. No entanto, o período de apuração de que tratou o respectivo DARF é de
06/2015, portanto, distinto do de 02/2015, objeto do Termo de indeferimento.
(...)
No que tange ao débito de CSLL, a situação é semelhante, a não ser que o único
pagamento deu-se em 28/01/2016, (...)
(...)
Não obstante a realidade acima, bastante no sentido da improcedência do pleito passivo,
vê-se que tais débitos foram inscritos na PGFN (fls. 20-30).
Logo, o acórdão recorrido negou provimento à impugnação, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
FISCAL.
REGULARIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal, há que se manter o indeferimento
da solicitação da opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Sem Crédito em Litígio
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta recurso
voluntário, sustentando o seguinte:
1) O Voto descreve que os pagamentos efetuados pelos DARF’s nas datas de
28/01/2016 (CSLL) e 29/01/2016 (IRPJ) foram referentes ao período de apuração
06/2015 sendo divergente do período do débito listado que era de 02/2015, como segue;
Folha 02 do Acórdão n.o 09-069.218: “Relativamente aos débitos em apreço, o único
pagamento a este título ocorreu em 29/01/2016. No entanto, o período de apuração de
que tratou o respectivo DARF é de 06/2015, portanto, distinto do de 02/2015, objeto
do Termo de indeferimento. Nesse sentido, a consulta abaixo, oriunda de sistema
interno:” Folha 03 do Acórdão n.o 09-069.218 “No que tange ao débito de CSLL, a
situação é semelhante, a não ser que o único pagamento deu-se em 28/01/2016, senão
vejamos ainda:”
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.486 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722217/2016-84

O que os julgadores não notaram, é que os pagamentos dos DARF’s referem-se ao IRPJ
e CSLL do SEGUNDO TRIMESTRE de 2015, por isso o período de Apuração na
Lista dos débitos constam como 02/2015 (SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015), com
apuração em 30/06/2015, que é a data final do Segundo Trimestre. Portanto, os débitos
listados na lista de débitos do Indeferimento ao ingresso do Simples Nacional não são
débitos do mês de Fevereiro/2015, mas sim do SEGUNDO TRIMESTRE de 2015.
Assim, defende que os débitos realmente foram pagos tempestivamente, devendo,
portanto, haver a reforma da decisão combatida.
Em sessão realizada em 15 de outubro de 2020, esta e. Turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem confirmasse os pagamentos nos
seguintes termos:
De qualquer forma, deveria o contribuinte, uma vez cientificado da decisão constante no
Acórdão da Manifestação de Inconformidade e, verificando a evidente divergência nos
períodos de apuração apontados entre os DARFs e os débitos inscritos no Termo de
Exclusão, proceder com a imediata retificação do mesmo.
Por outro lado, a identificação dos códigos de receita e do valor principal apontado pelo
contribuinte, leva à consideração de que é plenamente plausível a possibilidade de que
tenha ocorrido mero erro na identificação do período de apuração pelo próprio
contribuinte, ao apontar o período de 06/2015 e não 02/2015.
Diante do exposto, considerando a possibilidade de que os valores tenham sido
realmente pagos, mas erroneamente preenchidos no DARF, VOTO para que o presente
julgamento seja convertido em diligência, retornando o processo à autoridade local para
que se pronuncie sobre a existência de pagamentos em face da coincidência dos valores
registrados em DARF e aqueles inscritos em dívida ativa.
Às fls. 72, a unidade de origem informa:
Tendo em vista a alegação do contribuinte, bem como as guias de pagamento
apresentadas, diligenciei nos sistemas da Receita Federal encontrando os referidos
pagamentos.
Sendo assim solicitei o retorno dos processos à PGFN, realizei a revisão, conforme fls.
64/71, alocando os pagamentos, resultando na liquidação do período de apuração
01/04/2015, códigos 2089 e 2372.
Sem mais, restituo o processo conforme determinado na Resolução de fls. 56/61.
Os autos retornam então a julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
O acórdão recorrido decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade e manteve o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional por
entender que existiriam débitos não regularizados.
Contudo, a informação fiscal resultante da diligência determinada por esta Turma
confirmou que não havia pendências fiscais à época da solicitação, tendo apenas o contribuinte
se equivocado no preenchimento do DARF.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.486 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722217/2016-84

Assim, ante o equívoco manifesto, entendo deva o recurso voluntário ser
conhecido e, no mérito, acolhido, com a reforma do acórdão recorrido, de sorte a reconhecer o
deferimento da opção pelo Simples Nacional no período abarcado.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital